Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717251-88.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FABIO DE OLIVEIRA FEIJÃO, OLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDOS: CÍCERO DE PAULA COLARES OLIVEIRA, GLÁUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. MÚTUO DESTINADO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AO INCREMENTO DE SUAS ATIVIDADES. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA NEGOCIAL. AUSENTES OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MODULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, DOS JUROS MORATÓRIOS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ACESSÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES EM AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTE. POSTULAÇÕES REJEITADAS. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. REPRISAMENTO. INVIABILIDADE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. EFICÁCIA PRECLUSIVA INERENTE À COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPERATIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE GARANTIDORES. FIGURAÇÃO COMO FIADORES/OBRIGADOS SOLIDÁRIOS. VINCULAÇÃO À POSIÇÃO DE SÓCIO. INDIFERENÇA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. MORA INCONTROVERSA. INTERESSE DE AGIR LATENTE. INEPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Alinhado literalmente no instrumento contatual de abertura de crédito que os fiadores acorreram ao negócio na condição de garantes, ou seja, obrigados solidários, e não como sócios ou representantes da devedora principal, o concertado enlaça-os na qualidade de garantidores como expressão do princípio da vinculação ao contratado e da autonomia da vontade, implicando sua responsabilidade solidária e, conseguintemente, sua legitimidade para figurar na composição passiva da ação cujo objeto é o recebimento das obrigações e encargos inadimplidos pela afiançada, não estando a garantia subordinada ou condicionada à subsistência ou perduração da condição de sócio dos garantidores. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 3. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 4. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700). 5. Encerra verdadeiro truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 6. Aperfeiçoado o trânsito em julgado de provimento que, em ação conexa de revisão contratual que tivera como objeto, também, a definição da natureza do vínculo e a revisão das cláusulas financeiras do contrato bancário que aparelha a pretensão injuntiva formulada pelo credor, refutando o enquadramento do negócio como relação de consumo, preservando, excetuada a disposição pertinente à cobrança da TAC (taxa de abertura de crédito), assegurando sua repetição na forma simples, todo o mais contratado, notadamente os encargos remuneratórios e moratórios e as demais incidências contratadas, o decidido resta revestido de intangibilidade, tornando-se impassível de serem reexaminadas as mesmas questões, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material -, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico –, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI). 7. Decididas com definitividade via de provimento recoberto pela intangibilidade inerente à coisa julgada, as questões relativas à capitalização mensal de juros, à incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, e à cobrança da multa de 2% (dois por cento) e demais encargos moratórios, o sistema jurídico não autoriza, não permite, nem legitima que a parte obrigada renove as mesmas pretensões, ainda que inovando ou incrementando os fundamentos originalmente formulados, em ação diversa, pois tornadas intangíveis (CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 4o, 502, 503 e 505). 8. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime. Os recorrentes alegam que deve ser afastada a capitalização mensal de juros, sob pena de proporcionar vantagens exageradas à parte recorrida. Sustentam serem vedados juros abusivos e ser nula a cláusula referente à comissão de permanência. Arguem, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 54516130). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Destarte, consoante o exposto, a ilustrada sentença, já transitada em julgado, afastando a aplicação ao caso do código consumerista, julgara procedente em parte os pedidos da sociedade ré apenas para afastar a cobrança da TAC, nos contratos que apontara, reconhecendo, em suma, quanto ao contrato no 40/00602-6: (i) a legalidade da capitalização mensal de juros, porquanto efetivamente prevista no contrato; (ii) a legalidade da comissão de permanência, expressamente prevista no contrato, afastando, ainda, a alegada cumulação indevida de encargos, assim como a repetição de indébito quanto ao ponto; e, (iii) a legalidade da cláusula que dispunha sobre o vencimento antecipado, em caso de inadimplemento. Nesse contexto, resolvidas com definitividade, no bojo do proc. no 0712800-54.2017.8.07.0001, também quanto ao contrato no 40/00602-6, objeto dos presentes autos, a inaplicabilidade do CDC, assim como, a legalidade e legitimidade, na forma como prevista no aludido contrato: (i) da capitalização mensal de juros; (ii) da comissão de permanência; e, (iii) do vencimento antecipado, em caso de inadimplemento; tais questões não podem ser objeto de reanálise no julgamento dos presentes apelos, sob pena de violação da coisa julgada” (ID 0717251-88). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo não deveria seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 54516130, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido Banco do Brasil com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027